Tribunal: TJMT
Processo: 1046504-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046504-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.937.415-72 (RECORRENTE), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1046504-90.2025.8.11.00011.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargantes
:
mato grosso previdência (mtprev) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada
:
CREMILDA FERREIRA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que não excede o teto do RGPS e condenar os reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho de 2020, observada a prescrição quinquenal.

Os embargantes alegaram omissão quanto ao reconhecimento do
déficit
atuarial do RPPS como fato público e notório, bem como contradição na fundamentação adotada, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da cobrança previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar o reconhecimento do déficit atuarial do RPPS como fato público e notório; (ii) estabelecer se os documentos apresentados seriam aptos a comprovar a persistência do
déficit
atuarial; (iii) determinar se houve contradição na aplicação do art. 40, §18, da Constituição Federal; e (iv) definir o regime jurídico aplicável aos consectários legais na restituição de contribuição previdenciária cobrada indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

O acórdão embargado apreciou expressamente a necessidade de comprovação concreta e atual do
déficit
atuarial para incidência da exceção prevista no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal e no art. 2o, §5o, da LC Estadual no 202/2004.

O
déficit
atuarial de regime próprio de previdência não constitui fato notório, pois depende de cálculos técnicos especializados, avaliações periódicas e possibilidade de controvérsia mediante dados financeiros contrapostos.

Os documentos apresentados pelos embargantes foram juntados intempestivamente em contrarrazões ao recurso inominado e não se prestam à comprovação contínua do déficit atuarial relativo ao período abrangido pela restituição pretendida.

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a limitação da incidência da contribuição previdenciária ao teto do RGPS decorreu exclusivamente da aplicação do art. 40, §18, da Constituição Federal, sem equiparação ao regime jurídico dos portadores de moléstia grave.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que a restituição de valores cobrados indevidamente configura hipótese de repetição de indébito tributário.

A Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o, estabelece regra específica para repetição de indébito tributário, determinando a incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de atualização ou juros.

O Tema Repetitivo no 145 do STJ consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC incide de forma exclusiva na atualização do indébito tributário desde o pagamento indevido.

O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 reforça a aplicação única e exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento: 1. O
déficit
atuarial de regime próprio de previdência social não constitui fato notório e exige comprovação técnica concreta e atual para justificar a ampliação da base de incidência da contribuição previdenciária de aposentados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. A restituição de contribuição previdenciária cobrada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário. 4. A Taxa SELIC incide de forma exclusiva desde o pagamento indevido nas hipóteses de repetição de indébito tributário, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; CPC, arts. 374, I, 1.022 e 1.026, §2o; CTN, arts. 165, 166, 167 e 170; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LC Estadual no 202/2004, art. 2o, §5o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947; STJ, Súmula 162; STJ, Tema Repetitivo no 145, REsp 1.111.175/SP; TJSC, Apelação no 5002786-58.2021.8.24.0031, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20.05.2025; TJMG, Embargos de Declaração no 6047015-26.2015.8.13.0024, Rel. Des. Renato Dresch, 4a Câmara Cível, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 350907369), que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, para: a) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS; e b) condenar os reclamados, ora embargantes, à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho/2020, observada a prescrição quinquenal.

Os embargantes alegam, em síntese:

1.

Omissão quanto ao reconhecimento do
déficit
atuarial como fato público e notório, que dispensaria comprovação formal nos autos, nos termos do art. 374, I, do CPC;

2.

Omissão quanto ao reconhecimento institucional e judicial do déficit atuarial do RPPS/MT, comprovado por documentos oficiais;

3.

Contradição por suposto erro de premissa normativa, consistente na aproximação indevida do regime da autora ao dos servidores portadores de moléstia grave.

Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a validade da contribuição previdenciária sobre os proventos da embargada.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 356899893), pugnando pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer o
déficit
atuarial como fato público e notório, dispensando sua comprovação nos autos. O argumento
não
procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do déficit atuarial. Ficou consignado, de forma clara, que:

“a exceção prevista no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal possui natureza facultativa e condicionada à efetiva demonstração do déficit atuarial, não se presumindo sua ocorrência; e que a própria LC Estadual no 202/2004, em seu art. 2o, §5o, condiciona a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit, exigindo comprovação concreta e atual”.

Não há, portanto, omissão. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a revisão do mérito já decidido —
o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios
.

Além disso, o
déficit
atuarial de um regime previdenciário específico não se enquadra no conceito de fato notório previsto no art. 374, I, do CPC.

Fato notório é aquele de conhecimento geral e imediato, insuscetível de contestação razoável. O
déficit
atuarial, ao contrário: a) depende de cálculo técnico complexo, realizado por atuário habilitado; b) varia conforme avaliações anuais obrigatórias; e c) pode ser contestado por dados contrapostos — como a própria notícia trazida pela recorrente, indicando
superávit
financeiro e rentabilidade positiva do MTPREV.

Não há, portanto, notoriedade que dispense a prova.

Os embargantes listam documentos oficiais — atas de reunião do Conselho da Previdência, decretos orçamentários, dados do TCE/MT e do Ministério da Previdência — para sustentar que o
déficit
seria incontroverso.

Ocorre que esses mesmos documentos foram apresentados em contrarrazões ao recurso inominado e
expressamente rejeitados
pelo acórdão embargado, com fundamento na Conclusão 26 desta Turma Recursal e no art. 336 do CPC, por intempestivos.

Acrescente-se que todos os documentos são datados de 2025 e não são aptos a comprovar a persistência do déficit nos períodos anteriores que são objeto da restituição pleiteada. A norma exige demonstração atual e contínua do déficit — não basta prova pontual e posterior.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em contradição ao aproximar indevidamente o regime da autora ao dos portadores de moléstia grave. A contradição apontada é
inexistente
.

O acórdão embargado em nenhum momento fez referência ao regime dos portadores de moléstia grave. A limitação da base de cálculo ao teto do RGPS foi fundamentada exclusivamente no art. 40, §18, da Constituição Federal, a qual é a regra geral aplicável a todos os servidores aposentados, na ausência de comprovação do déficit atuarial.

A aplicação do §5o do art. 2o da LC no 202/2004 — que os embargantes invocam —
está condicionada exatamente à comprovação do
déficit
atuarial
. Como essa comprovação
não
foi produzida na instrução processual, a exceção simplesmente não se aplica ao caso concreto. Não há equiparação indevida a qualquer regime especial — há apenas a aplicação da regra constitucional vigente.

Os embargantes requerem, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a validade da contribuição previdenciária.

O pedido é inadmissível.

Os efeitos infringentes em embargos declaratórios são admitidos apenas quando a correção de vício real — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — necessariamente implique alteração do resultado.

Como demonstrado,
não
há vício algum no acórdão embargado
. O que os embargantes pretendem é, em essência, a rediscussão do mérito já definitivamente apreciado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim,
quanto aos consectários legais fixados no acórdão embargado
, observo que restou consignado que os valores a serem restituídos deveriam ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei no 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Nesse contexto, registro que este Relator, em momento anterior, adotava tal entendimento acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, a contribuição possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
estabelece normas gerais em matéria tributária
, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, rela. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp no 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, corrigindo,
de ofício
,
os consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em multa, porém, com a
advertência
quanto à possibilidade, em caso de novos embargos declaratórios manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026